Tribunal: TJSP
Processo: 2027587-07.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DAS INTIMAÇÕES – Inocorrência – Ausência de Pedido expresso e específico - Conquanto hajam saído as intimações apenas em nome de dois dos advogados constituídos, no caso concreto, não se verificou impedimento que impossibilitasse ao patrono atuante o conhecimento dos atos processuais praticados – Decreto de extinção do feito que poderia ter sido impugnado através

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DAS INTIMAÇÕES – Inocorrência – Ausência de Pedido expresso e específico - Conquanto hajam saído as intimações apenas em nome de dois dos advogados constituídos, no caso concreto, não se verificou impedimento que impossibilitasse ao patrono atuante o conhecimento dos atos processuais praticados – Decreto de extinção do feito que poderia ter sido impugnado através do recurso cabível no momento oportuno – Nulidade que não se reconhece.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027587-07.2016.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado MATILDE FREITAS DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027587-07.2016.8.26.0000 - Pirassununga 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MATILDE FREITAS DA COSTA
VOTO no 125162
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
NULIDADE
DAS
INTIMAÇÕES – Inocorrência – Ausência de Pedido expresso e
específico - Conquanto hajam saído as intimações apenas em
nome de dois dos advogados constituídos, no caso concreto, não se
verificou impedimento que impossibilitasse ao patrono atuante o
conhecimento dos atos processuais praticados – Decreto de
extinção do feito que poderia ter sido impugnado através do
recurso cabível no momento oportuno – Nulidade que não se
reconhece.
Agravo desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que indeferiu a
devolução do prazo para interposição de recurso porquanto não há como reconhecer a
nulidade aventada quando incumbia ao executado suscitá-la na primeira oportunidade,
ocorrendo, pois, a preclusão.
Sustenta a agravante, em síntese: o descumprimento do art. 272, § 5o, do
Código de Processo Civil, bem como das normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça, e
requer o provimento do agravo para que: seja reconhecida a nulidade das intimações das
quais não constaram o nome do advogado Adriano de Athala de Oliveira Schaira-OAB/SP
140.055, e determinada a inclusão de seu nome nas publicações futuras; determinar o
regular prosseguimento do feito originário.
É O RELATÓRIO.
Desde logo, fique anotado que as publicações em que nada de irregular se
constatou.
É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça externava
entendimento segundo o qual, desde que houvesse expresso requerimento precedente,
publicações deveriam ser realizadas em nome dos advogados constantes de aludido
requerimento:
HABEAS CORPUS. NULIDADE. JULGAMENTO DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTIMAÇÃO DA
PAUTA DE JULGAMENTO DO RECURSO. PEIDO DE
QUE AS INTIMAÇÕES SEJAM FEITAS EM NOME DE
TODOS OS ADVOGADOS. PUBLICAÇÃO QUE NÃO
INCLUIU
O
IMPETRANTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA EVIDENCIADO. NULIDADE CONFIGURADA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027587-07.2016.8.26.0000 - Pirassununga 3/4
- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
intimação de um dos vários advogados constituídos pela parte
se aproveita a todos, exceto no caso de haver pedido expresso
de que as publicações sejam feitas e nome de um específico
ou de todos eles. Hipótese na qual, apesar de haver nos autos
pedido específico, com deferimento, para que as publicações
fossem feitas em nome de todos os advogados constituídos,
tal fato não foi observado no julgamento do recurso em
sentido estrito interposto pela defesa. Habeas corpus
concedido para declarar a nulidade do acórdão proferido nos
autos
do
Recurso
em
Sentido
Estrito
n.
0005215-76.2001.8.26.0242, a fim de que o recurso seja
novamente julgado, com a prévia intimação de todos os
advogados constituídos pelo paciente, os quais também
devem constar da publicação do teor do acórdão proferido.
(Habeas Corpus no 291.266-SP, 6a Turma, rel. Min. Ericson
Maranho, j. 12/05/2015).
Pois bem.
Este tipo de entendimento jurisprudencial foi construído no intuito de impedir
que determinados advogados participantes do processo ficassem alijados do conhecimento
de atos praticados naquele último, para preservação da possibilidade ampla de exercício, no
final de contas, da própria advocacia no caso concreto. Ocorre que o maior resguardo daí
resultante seria inexistir hipótese em que o processo pudesse ficar sem o devido
acompanhamento, não estivessem as decisões no processo proferidas chegando à ciência
dos patronos atuantes em favor de uma das partes.
Na hipótese em análise, todavia, verifica-se, claramente, que desde o princípio
do processo apenas dois dos advogados constantes da petição de fls. 60, vem recebendo as
publicações e em momento anterior algum alegou estar o procedimento cartorário
provocando prejuízo efetivo para o desenvolvimento processual.
Ora, não poderia agora, justamente com relação à publicação de fls. 92/100 (fls.
78/86 da origem) arguir a ocorrência de prejuízo, na medida em que tendo acontecido
aludida publicação da mesma forma como todas as demais aconteceram, não há como
sustentar a superveniência de prejuízo, e, como se sabe, sem prejuízo não se proclama
nulidade. Quisessem mesmo os advogados da agravante receber sempre em nome de todos
eles as publicações do processo, deveriam ter se insurgido e requisitado expressa e
especificamente a publicação em nome de patrono específico mas, como tal não fizeram,
tardiamente é que agora não o podem fazer, porquanto, repita-se, de fato, houve regular
intimação dos patronos elencados a fl. 61 , e, mesmo assim, diferentemente do quanto
vinha acontecendo no processo, na hipótese, deixou o executado de ofertar o cabível
recurso, permitindo o trânsito em julgado da sentença, não podendo pretender agora, por
vias transversas, ver cassada a sentença, por aduzir vício de intimação o qual, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027587-07.2016.8.26.0000 - Pirassununga 4/4
explanado acima, concretamente, inocorreu.
Por fim, como o feito já foi extinto e não haverá o seu prosseguimento, fica
prejudicado o pedido de intimação do advogado Adriano de Athala de Oliveira Schaira-
OAB/SP 140.055 em primeiro grau.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator